Tribunal: TJMT
Processo: 1014495-88.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
RED No 1014495.88.2019.811.0000
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE E PREQUESTIONAMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - PROLATAÇÃO DE SENTENÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - OCORRÊNCIA - RECURSO PREJUDICADO.
Tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem (sentença), ocorrerá a perda superveniente do objeto recursal, razão pela qual exaure-se o objeto da Agravo e consequentemente dos Embargos de Declaração, haja vista que este, está atrelado ao Agravo de Instrumento.
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de embargos de declaração interpostos por PETERSON SILVA E SOUZA e OUTROS, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no.1014495.88.2019.811.0000, que, à unanimidade DESPROVEU o presente recurso, nos termos do voto do Relator. (id. 43231951)
Sustentam que há obscuridade no v. acórdão, eis que não houve manifestação à respeito, a Pessoa jurídica não pode ser considerada extinta, eis que a “baixa” do CNPJ, não seguiu detidamente os instrumentos normativos afetos ao caso, bem como há autorização legal para prosseguir na demanda em nome próprio até sua efetiva liquidação, razão pela qual não se mostra proporcional (na modalidade de adequação) ou mesmo razoável, a alteração da propriedade objeto da ação para terceiro estranho à lide, já que garantido o exercício da ampla defesa da agravada.
Requer seja os presentes embargos recebidos, conhecidos e ao final providos para: a) considerado a obscuridade apontada, que o juízo exponha objetivamente se é aplicável todo e qualquer elemento de responsabilidade civil (incluindo-se aqui o precedente REsp 1355000/SP) em face pessoa jurídica de titularidade de empresário individual para resolução de caso afeto discussão acerca de direito patrimonial; b) de outra forma, reclama que se aclare especificamente se há se utilizar como fundamentos determinantes na resolução da controvérsia deste agravo de instrumento segundo os institutos jurídicos de direito processual (de ordem pública), direito das obrigações (responsabilidade civil) ou de direito real (desconstituição patrimonial); vez que o pedido no agravo de instrumento versou sobre hermenêutica de norma processual; contudo, decidido com base jurisprudência de fundamento determinante obrigacionais, tornando notoriamente a r. decisão obscura.
Prequestiona o art. 108 do CPC, bem como o art. 51 do CC; por fim, diante da “baixa” voluntária do CNPJ da agravada, também com o fito prequestionatório, manifeste-se expressamente acerca dos efeitos da (inaplicabilidade do art. 51, do CC, garantindo o direito a defesa própria em juízo, o que inviabiliza a transferência da propriedade de objeto da ação bem infungível); na eventualidade de convencimento em sentido contrário, com sucedâneo no §4o, do art. 1.024, do CPC, sejam atribuídos efeitos modificativos, adequando a decisão ao instituto jurídico vergastado.
Contrarrazões. (id. 46078473)
Petição do embargante de fato novo. (id. 68614477)
Sem manifestação da parte embargada. (id. 72085023)
É o relatório.
Decido
De ofício, suscito preliminar de perda superveniente do objeto do Recurso:
Inicialmente, cumpre destacar que, conforme Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam, "recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado" (In "Código de Processo Civil Comentado", 10a Edição, 2007, pp. 960/961 - Destacamos).
Também a esse respeito, Fredie Didier Jr. ensina que, "quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado, fala-se em 'perda do objeto' da causa" (in "Curso de Direito Processual Civil", Vol. I, Ed. JusPodivm, 2007, p. 176 - Destacamos).
Verifica-se que o Magistrado a quo proferiu Sentença.
Assim, considerando que, com a superveniente prolatação de Sentença, o "Decisum" que deu ensejo aos presentes Embargos, foi ratificado por uma decisão em cognição exauriente, é manifesto que o presente Recurso perdeu o seu objeto.
Aliás, como bem asseverado pelo Em. Min. Mauro Campbell Marques, "a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ - AgRg no REsp: 1413651/RJ, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: 18/12/2015 - Destacamos).
Nessa mesma direção, o Em. Des Danilo Panizza assinalou que "a questão liminar é superada com o sentenciamento da ação principal, resultando na perda do objeto" (TJSP - AI: 20133985320188260000, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/05/2018 - Destacamos).
Acerca do tema, merece transcrição trecho de Voto da lavra do saudoso Min. Teori Zavascki:
"As medidas liminares, editadas em juízo de mera verossimilhança, têm por finalidade ajustar provisoriamente a situação jurídica das partes envolvidas na relação jurídica litigiosa e, por isso mesmo, desempenham no processo uma função por natureza temporária. Sua eficácia se encerra com a superveniência da sentença. Consequentemente, a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o especial, relativo a matéria. (...)." (REsp: 667281, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: 16/05/2006 - Destacamos).
Vejamos:
"RECURSO - Agravo interno - Irresignação contra a decisão do Relator que negara seguimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil - Superveniente sentença nos autos de origem - Perda do objeto - Julgamento da causa que esgota a finalidade da medida liminar - Recurso prejudicado." (TJSP - AGI: 20208700820188260000, Relator: Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2018 - Destacamos).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. - A jurisprudência de Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que a superveniência da sentença de mérito acarreta a perda de objeto do recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que analisou o pedido liminar formulado na petição inicial." (TJMG - AI: 10694150054948001, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2017 - Destacamos).
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARTIGO 1.022, DO CPC/15 - SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO - PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - OCORRÊNCIA. - Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito implica a perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela provisória de urgência." (TJMG - ED-Cv: 10486150022995002, Relatora: Ana Paula Caixeta, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2017 - Destacamos).
Ante o exposto, ACOLHO a preliminar, suscitada de ofício, de perda superveniente do objeto, e julgo PREJUDICADO o recurso.
Intime-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator